Tribunal: TJDFT
Processo: 0749497-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749497-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUIZ CARLOS MEDEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por DISTRITO FEDERAL, em face de Decisão Monocrática proferida por esta Relatoria nos autos do agravo de instrumento interposto por LUIZ CARLOS MEDEIROS, ora embargado, nos seguintes termos (ID. 53635263): “DECIDO De início, verifico que o recurso foi autuado com tramitação especial em razão do recorrente ser pessoa idosa. Portanto, nada a prover quanto a este ponto. Prossigo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Busca o recorrente acesso a medicamentos não padronizados, ou seja, não fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse contexto, faz-se necessário observar os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao firmar a tese exposta no Tema n. 106 daquela Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos. Para fixar a referida tese, o STJ submeteu a julgamento a questão relativa à obrigatoriedade do Poder Público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, tendo balizado que: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. No caso em exame, o pedido foi instruído com relatório/laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido, em 22/09/2023, por profissional médico Pneumologista (Dr. Marcelo Palmeira Rodrigues, CRM 7578), (ID. 177105231, fls. 05), em que consta informações relativas à imprescindibilidade ou necessidade do uso imediato do medicamento, bem como anotação acerca da inexistência de fármacos atualmente fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia que aflige o recorrente. Ademais, os documentos anexos ao ID. 177414057 (Imposto de Renda e extrato de aposentadoria) indicam a incapacidade do agravante em arcar com os custos da medicação, sobretudo pelo seu elevado valor mensal. Acrescente-se que o medicamento objetivado pelo agravante se encontra registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA sob o n° 177414057. Dessa forma, mostram-se presentes todos os requisitos cumulativos fixados pelo STJ ao firmar a tese exteriorizada no Tema n. 106 daquela Corte Superior, o que, repita-se, evidencia, em análise sumária, a probabilidade do direito invocado pela parte agravante. Na mesma via, o perigo de dano é evidente e decorre do avanço contínuo, célere e incurável da doença, o que importa em agravamento da saúde pulmonar do paciente. Nesse sentido, cite-se os seguintes arestos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO MEDIANTE INCLUSÃO DA UNIÃO. TEMA REPETITIVO 793/STF. PRELIMINAR REJEITADA. FIBROSE PULMONAR. PIRFENIDONA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. TEMA REPETITIVO 106/STJ. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE OPÇÕES TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. REQUISITOS PREENCHIDOS. PARTE AUTORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RE 1.140.005. TEMA REPETITIVO N. 1002/STF. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 3/TJDFT. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 855.178/SE (Tema n. 793), deixou expressamente definido que apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem necessariamente ser propostas em face da União, não sendo esse o caso dos autos, porquanto o fármaco almejado possui registro na aludida agência. 1.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça (RMS 68.602/GO) considerou dispensável a inclusão da União no polo passivo das demandas que tratem do fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS). 1.2. Preliminar de formação de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. 2. O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), de que: (A) concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 4. À vista da comprovação da imprescindibilidade do medicamento receitado ao demandante, bem como a inexistência de outros remédios fornecidos pelo SUS para o tratamento da fibrose pulmonar, além da existência de registro do fármaco Pirfenidona na ANVISA e da incapacidade financeira da parte, conclui-se restarem caracterizados os requisitos previstos no Tema n. 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Não pode o Estado se furtar ao fornecimento do medicamento, sob a alegação de se tratar de medicamento não dispensado pela rede pública para o tratamento de fibrose pulmonar, quando não há outro fármaco eficaz e disponível no SUS para tratar a doença que acomete o apelado, além da comprovação de que o medicamento indicado é essencial ao tratamento prescrito ao autor. (...) 9. Recursos de Apelação conhecidos. Recurso do Distrito Federal não provido. Recurso da DPDF provido. Honorários sucumbenciais fixados por apreciação equitativa. (Acórdão 1751422, 07017592920238070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no PJe: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. TRATAMENTO COM NINTEDANIBE OU PIRFENIDONA. PARECER NATJUS. INCAPACIDADE DA PARTE EM ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. IMPRESCINDIBILIDADE DA TERAPÊUTICA. INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS ANTERIORES. SENTENÇA MANTIDA. 1. O IAC 14 do Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao fornecimento de medicamentos não padronizados, mas devidamente registrado na ANVISA, tendo a Corte Superior determinado que o Juiz estadual deve abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência, razão pela qual os autos deverão ser processados e julgados na jurisdição estadual. Na mesma linha, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal, no Re no 1366243, vedou a declinação de competência ou a determinação de inclusão da União no polo passivo, até o julgamento definitivo do Tema 1234. As ações devem ser processadas no juízo que o cidadão ingressou com a ação. 2. A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, ambos do texto constitucional. 3. O NATJUS/TJDFT concluiu pela justificação da indicação clínica do tratamento com ressalvas. 4. Demonstrada a imprescindibilidade do tratamento para a hipótese diagnóstica de Fibrose Pulmonar Idiopática, pois ineficazes os tratamentos anteriores, bem como o registro do NINTEDANIBE OU PIRFENIDONA na ANVISA e a insuficiência financeira do apelado para o custeamento do tratamento, de rigor a manutenção da sentença que julgou procedente a demanda. 5. Afastou-se a preliminar de incompetência do Juízo. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1730350, 07138291520228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no PJe: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. TEMA REPETITIVO 106. REQUISITOS ATENDIDOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. TEMA 1002 REPERCUSSÃO GERAL - STF. VERBA DEVIDA. 1 - Competência. Justiça local. O Superior Tribunal de Justiça, no incidente de assunção de competência IAC no 14 fixou, dentre outros, o seguinte ponto: "Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar". Portanto, a parte interessada tem a faculdade de eleger o Ente Público contra o qual ajuizará a ação em caso de pretensão de fornecimento de medicamentos, não sendo exigida a presença da União no polo passivo. 2 - Fornecimento de medicamentos. Rol de padronizados. Consoante a tese firmada no Tema Repetitivo no 106 (Recurso Especial no 1.657.156/RJ), a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizado), pressupõe três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; b) hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados. 3 - Tratamento do autor. Requisitos presentes. Na análise do caso do autor, o NatJus recomendou o fármaco PIRFENIDONA para o tratamento do mal fibrose pulmonar idiopática, por se tratar de uma medicação com ação antifibrótica, capaz de retardar a piora da função pulmonar em pacientes com o mal. Embora não conste do rol de medicamentos padronizados pelo SUS o medicamento tem registro na ANVISA. Demonstrada a presença dos requisitos definitos no Tema Repetitivo 106, deve ser concedida a medicação pleiteada, para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI) - PIRFENIDONA. 4 - Honorários. Defensoria Pública. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ - Tema no 1002 de sua Repercussão Geral e decidiu que "É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra". 5 - Apelação do Réu conhecida e desprovida. Apelação da Defensoria Pública conhecida e provida. (Acórdão 1765988, 07160948720228070018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 16/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Importante ressaltar que o parecer do NatJus, embora de extrema importância para auxiliar o Juízo acerca da necessidade/eficácia do medicamento indicado, não é condição essencial para o deferimento da tutela de urgência, seja pela urgência no tratamento, seja pelo fato de haver inúmeros outros processos distribuídos a está relatoria, em casos semelhantes, em que o parecer técnico foi favorável ao uso do medicamento para o tratamento da doença que acomete o paciente. Presente, pois, a probabilidade do direito e o perigo de dano, DEFIRO à concessão da tutela recursal pretendida para determinar ao agravado que forneça, no prazo de 10 dias, o medicamento PIRFENIDONA 267M, conforme prescrição médica (ID. 177105231, fls. 07), sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. " Nas razões lançadas nos presentes Embargos Declaratórios, destaca o embargante que a decisão foi omissa ao não determinar de forma expressa o limite máximo para a multa cominatória, a qual foi fixada no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), por dia de atraso no cumprimento da obrigação. Diante disso, requer seja sanado o vício apontado para que seja limitado o valor da multa cominatória, com base no princípio da razoabilidade. Contrarrazões apresentadas (ID. 55215032). É o relatório. DECIDO Assiste razão ao embargante. Primeiramente, necessário ressaltar que o art. 537 do CPC, o qual prevê a aplicação de multa cominatória em razão do descumprimento de obrigação de fazer, não determina a limitação das astreintes, deixando ao prudente arbítrio judicial a verificação da adequação do seu valor ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Nada obstante, esta Corte tem entendido pela necessidade de fixar balizas máximas para a multa, de forma a impedir a violação dos mencionados princípios e o alongamento de discussões judiciais nesse sentido. Dito isso, entendo que a decisão prolatada, de fato, deixou de seguir essa pacífica jurisprudência, e merece ser complementada a fim de estabelecer o valor máximo da multa cominada, sem embargo de posterior revisão em caso de não cumprimento da obrigação. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios, e os ACOLHO para suprir a omissão apontada de fixar a multa cominatória no valor de 300,00 (trezentos reais), por dia de atraso no cumprimento da obrigação, limitada ao importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de maio de 2024 18:53:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora